Tribunal: TJDFT
Processo: 0740184-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DESCONTO SOBRE O CONSUMO EXCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO EXCEDENTE DA MÉDIA HISTÓRICA. LAUDO PERICIAL APONTANDO VAZAMENTOS IMPERCEPTÍVEIS NA RESIDÊNCIA VISTORIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É vedada a modificação do pedido e da causa de pedir após a citação ou o saneamento do processo (art. 329 do CPC). O pedido relativo ao desconto sobre o consumo excedente não foi submetido, a tempo e modo oportuno, ao crivo do juízo da origem, configurando supressão de instância.
2. A concessionária prestadora de serviço público tem a responsabilidade pela manutenção de sua rede de água e esgoto até o hidrômetro, sendo que a manutenção das tubulações de água e esgoto na área interna da residência é de responsabilidade do consumidor e não pode ser imputada à concessionária.
3. Na hipótese, a perícia técnica constatou que, embora o aumento do consumo de água registrado supere o valor estimado relativo aos meses impugnados, os laudos dos hidrômetros mostram que os equipamentos estavam em bom estado de funcionamento e com erros de medição dentro dos limites tolerados pela norma de regência, bem como que o aumento de consumo provavelmente decorreu do vazamento imperceptível de água na residência da autora, em especial no sistema de abastecimento automatizado da lagoa de peixe, fator causado por irregularidades no funcionamento da boia de nível de água.
4. Recurso conhecido e não provido.